Tribunal: TJDFT
Processo: 0701625-15.2021.8.07.0004
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaCantarino Gabinete da Desa. Ana Cantarino Número do processo: 0701625-15.2021.8.07.0004 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. APELADO: M. F. Q. G. REPRESENTANTE LEGAL: D M. Q. C. D E C I S Ã O Trata-se de petição protocolada nos autos da Apelação, em que a parte Apelante requer a juntada de documentos, informa o cumprimento de ordem judicial e afirma que tal medida não equivale à aceitação ou concordância com a decisão interlocutória proferida, bem como não expressa de forma alguma o seu desinteresse na interposição do recurso cabível. Dessa forma, a questão trazida aos autos não se insere no rol de medidas urgentes previsto na Portaria GPR n. 1.694, DE 04 de outubro de 2021. Encaminhem-se os autos à 5a Turma Cível. Brasília, 18 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Em plantão judicial